Tribunal: TJDFT
Processo: 0751511-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751511-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDITORA CONSULEX LTDA AGRAVADO: ITAMARATY IMOVEIS LTDA DECISÃO EDITORA CONSULEX LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 174678394, autos originários), integrada pela que acolheu parcialmente os embargos de declaração (id. 177095600, autos originários), no cumprimento de sentença movido por ITAMARATY IMOVEIS LTDA – EPP, in verbis: “1 - HISTÓRICO PROCESSUAL Neste cumprimento de sentença foi deferida, por meio da decisão de ID 38146532, proferida em 30/09/15, a penhora do imóvel rural matriculado sob o no 2.759 no Cartório do Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Buritis/MG, ficando a executada nomeada como fiel depositária. Em 05/11/15, a penhora foi registrada à margem da matrícula do imóvel, conforme se verifica no R.2 da certidão de ônus juntada no ID 109489913. Após tentativas infrutíferas de venda do bem em leilão judicial foi deferida a alienação por iniciativa particular, conforme decisão de ID 137460287, proferida em 21/09/22. Juntou-se no ID 157667370, proposta de aquisição formulada por Tarcisio Braz Virginio e Roberta Aléssio Braz. A impugnação, apresentada pela executada, à proposta de aquisição foi rejeitada, por meio da decisão de ID161514489, proferida em 09/06/23. A proposta foi homologada, conforme decisão de ID 163114146, proferida em 29/06/23. Comprovado nos autos o depósito judicial do preço da alienação e da comissão do corretor imobiliário, deferiu-se a expedição do termo de alienação em favor dos adquirentes, conforme decisão de ID 165407560, proferida em 27/07/23. A mencionada decisão foi aclarada pela de ID 168531337, proferida em 23/08/23, que acolheu parcialmente os embargos declaração opostos pelos adquirentes e integralmente os opostos pela exequente. Verifica-se que o termo de alienação ainda não foi expedido. Após a homologação da proposta de aquisição do imóvel, a exequente e os adquirentes passaram a imputar aos herdeiros do sócio da executada a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça e que configurariam crime de desobediência e crimes contra o meio ambiente. Especificamente, alegam que os herdeiros desmembraram o imóvel rural penhorado em duas glebas, a primeira de 900 ha e a segunda de 304,3058 ha, e estão buscando, mediante ardil, excluir da área do imóvel expropriado a segunda gleba. Para tanto, teriam efetuado sucessivas retificações no Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF, alterando os dados corretos obtidos pelo profissional contratado para a realização do georreferenciamento para inserir informações falsas, com o fito de de que a gleba 2, de 304,3058 ha, passasse a não constar mais no referido sistema como integrante da área do imóvel e, por consequência, não seria mais alcançada pela expropriação. Teriam, ainda, promovido desmatamento, remoção e instalação de cercas com o intuito de demarcar a área do imóvel expropriado, excluindo a gleba 2, para que o herdeiro Luiz Fernando Zakarewicz Júnior pudesse ingressar na posse e requerer o reconhecimento do usucapião. Requerem: - seja a executada destituída do encargo de fiel depositária e em sua substituição seja nomeado o sr. Hélio Paz da Costa, que está ocupando o imóvel sob autorização da executada, na condição de arrendatário; - apuração da responsabilidade civil e penal dos herdeiros pelas referidas condutas; - seja a executada instada a paralisar qualquer ato tendente à supressão de vegetação, divisão, cercamento e construção de benfeitorias do imóvel; - a imposição de multa à executada pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo da aplicação de multa por litigância de má-fé; - seja oficiado ao 1o Tabelionato de Notas de Buritis-MG, para que se cancele a Ata Notarial de Usucapião Extrajudicial, lavrada no Lo no 126-N, fls.223/224 vo, em 22 de agosto de 2023, no intuito de evitar a prática de eventuais transações fraudulentas futuras. Nesse sentido, confiram-se as petições de ID ́s 168354369 e 172320787 da exequente e de ID ́s 168380104 e 174294678 dos adquirentes. Intimada a se manifestar sobre os atos que lhe foram imputados e os documentos apresentados pela exequente e pelos adquirentes como prova de suas alegações, a executada afirmou, na petição de ID 170933485, que desconhece a realização de supressão de vegetação, de divisão e construção de cercas no imóvel expropriado. Argumenta que possivelmente tais fatos podem ter ocorrido em imóveis vizinhos. Alega que a veracidade de suas afirmações pode ser facilmente comprovada por meio da realização de prova pericial de baixa complexidade para a confrontação das imagens fotográficas apresentadas pela exequente com os dados da área do imóvel constantes do SIGEF e pela oitiva do profissional que realizou o georreferenciamento, Silvio Ney Alves da Costa. Posteriormente, peticionou no ID 174252638, alegando que não lhe compete se pronunciar sobre atos praticados por terceiro e que, portanto, cabe a Luiz Fernando Zakarewicz Júnior se manifestar sobre o suposto processo de usucapião e sobre o suposto procedimento de georreferenciamento mencionado pela exequente. A exequente requereu, por meio da petição de ID 172320787, o deferimento de tutela de urgência para determinar ao Cartório de Registro de Imóveis de Buritis/MG a suspensão do protocolo referente ao mencionado procedimento de usucapião extrajudicial, o que foi indeferido, conforme decisão de ID 172773212. Os adquirentes requerem na petição de 174294678 o deferimento de tutela de urgência para que a executada seja destituída da função de fiel depositário, nomeando-se, em sua substituição, o arrendatário do imóvel, Hélio Paz da Costa, e que seja determinada a paralização de qualquer ato que vise a construção de cercas ou benfeitorias no perímetro do imóvel expropriado. 2 - DA PRÁTICA PELA EXECUTADA DE ATOS ATENTATÓRIOS À DIGNIDADE DA JUSTIÇA As alegações feitas pela executada de que desconhece os atos que lhe foram imputados pela exequente e pelos adquirentes e de que não lhe cabe responder ou se manifestar por atos de terceiros, no caso os herdeiros de seus sócios, não se coadunam com o que consta nos autos, além de serem manifestamente destituídas de fundamento. A esse respeito, cumpre consignar que apesar de alegar em sua última petição apresentada nos autos, a de Id 174252638, que competiria ao herdeiro Luiz Fernando Zakarewicz Júnior dizer a respeito "do suposto procedimento de georreferenciamento" mencionado pela exequente, deixando, assim transparecer que não teria qualquer envolvimento com a realização do referido procedimento e sequer tinha conhecimento da sua existência, infirmando essa alegação a própria executada anteriormente, por ocasião da impugnação a avaliação, peticionou no ID 109527908 afirmando contraditoriamente que "conforme documentos de georreferenciamento anexos, a matrícula da fazenda penhorada indica área menor do que aquela que corresponde ao seu real tamanho". Naquela assentada, acostou à referida peça justamente o memorial descritivo elaborado pelo profissional mencionado pela exequente e pelos adquirentes, o qual apurou mediante o trabalho técnico de georreferenciamento que a área do imóvel expropriado, embora na certidão de matrícula esteja descrita como 900 ha, precisamente é de 1.204,3058 ha, correspondendo a soma das áreas da gleba I, de 900 ha, e da gleba 2, de 304,3058 ha. Está claro, portanto, que a executada falta com a verdade ao afirmar que desconhece a realização do procedimento de georreferenciamento. Se não bastasse, apesar de na ocasião da impugnação à avaliação a executada apresentar como um dos argumentos o fato de que a área total do imóvel expropriado é de 1.204.3058, conforme apurado no georreferenciamento, a partir do deferimento da alienação por iniciativa particular e da homologação da proposta apresentada nos autos, a executada mudou diametralmente seu comportamento, passando a alegar que, nos termos do georreferenciamento e da certificação efetuada pelo profissional técnico no SIGEF, a área total do imóvel expropriado seria de somente 900 ha, correspondente a gleba 1. Além disso, corroborando as alegações feitas pela exequente e pelos adquirentes, na ata notarial juntada no ID 172326195, o responsável técnico pelo georreferenciamento, Silvio Ney Alves da Costa declarou, em suma, que: - em meados de 2012 foi contratado pela executada e demais empresas coproprietárias para a realização do levantamento topográfico do imóvel rural expropriado, tendo apurado que sua área total é de 1.204.3058; - em 2014, o referido sócio solicitou que o imóvel fosse desmembrado em duas glebas, sendo a primeira de 900 ha e a segunda de 304,3058, ocasião em que foram elaboradas as plantas e memoriais descritivos das duas glebas, ambas integrantes da matrícula no 2.759 e tendo as mesmas proprietárias; - em 13 de maio de 2022, Adriana Neiva Zakarewicz e Luiz Fernando Zakarewicz Júnior, solicitaram-lhe que fosse efetuada a certificação da área no Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF, abrangendo as duas glebas e constando como proprietárias do imóvel a empresa executada e as demais integrantes de seu grupo econômico; - em 15 de junho de 2022, Adriana Neiva Zakarewicz e Luiz Fernando Zakarewicz Júnior, solicitaram-lhe que promovesse o cancelamento/sobreposição da certificação relativa à gleba 2 no SIGEF, a fim de que Luiz Fernando Zakarewicz Júnior pudesse iniciar processo de usucapião "para regularização dessa gleba em seu nome"; - em 05, 11 e 12 de maio de 2023, a pedido da Sra. Adriana Neiva Zakarewick, após lhe informar que estava dividindo a fazenda com o irmão pois tinha uma escritura de posse, e assim fizeram a divisão dos bens da herança e lhe foi solicitado as seguintes alterações: “Alteração do Nome da Fazenda De: FAZENDA PASMADO OU MISSA ARARUNA Para: FAZENDA PASMADO OU MISSA LUGAR – DON DIEGO; Alteração do número de Matrícula De: 2.759 Para: POSSE De: POSSE Para: ESCRITURA DE POSSE; Alteração do código do imóvel junto ao SNCR/INCRA De: 9500251617800 Para: 9501571357714; Alteração do nome do Proprietário De: Editora Consulex Ltda Para: LUIZ FERNANDO ZAKAREWICZ JUNIOR; Alteração do Número do documento do proprietário De CNPJ: 24.916.009/0001-05 Para CPF: 603.229.691-15; Alteração dos confrontantes, já que agora a fazenda Pasmado /MISSA - ARARUNA da CONSULEX e outros, faria divisa com a FAZENDA PASMADO OU MISSA LUGAR – DON DIEGO do Sr. LUIZ FERNANDO ZAKAREWICZ JUNIOR e, portanto, foi necessária a retificação dos confrontantes”; - em 28 de junho de 2023, a Sra. Adriana Neiva Zakarewick, por conversa de texto no WhatsApp, solicitou-lhe o deslocamento de uma equipe de funcionários até o imóvel expropriado, para que fosse feita a marcação de onde seria a divisa das duas glebas, para que pudesse ser construída uma cerca, para que Luiz Fernando Zakarewicz Junior, pudesse ingressar na posse e em seguida ingressar com ação de usucapião da agora Fazenda DON DIEGO; - em 11 de agosto de 2023, "sob orientação do meu advogado, diante das decisões proferidas em juízo em especial que a “venda se daria sobre a totalidade do imóvel da Mat. 2.759 e com a extinção do condomínio e que não havia razão para se falar em delimitação ou divisão de área”, e que “as solicitações feitas a mim pelos proprietários e realizadas, estariam em desconformidade e foram solicitadas logo após a decisão que reafirmou que o imóvel seria vendido em sua totalidade”, pois de boa-fé, fui levado ao erro pelos proprietários a realizar estas alterações, pois o imóvel é objeto de várias indisponibilidades por penhora judicial e se encontrava em finalização do processo de Venda, restando apenas, atos meramente cartoriais, portanto, não seria passível de desmembramento e muito menos alterações para ingressar com ação de usucapião"; -“diante das orientações, com base nas decisões proferidas em juízo e sob nota técnica emitida pelo INCRA de no 3448/2021/DFG1/DGF/DF/SEDE/INCRA que veda a certificação no SIGEF de parcelas de terra destinadas a Usucapião baseada unicamente em escritura de posse, devendo aguardar o completo tramite judicial ou extrajudicial do processo de usucapião, fatos sabidos somente neste momento, reitero, que nenhuma informação havia sido fornecida pela Sra. ADRIANA NEIVA ZAKAREWICZ ou algum de seus irmãos sobre qualquer processo, venda do imóvel, indisponibilidade ou qualquer outro obstáculo para a realização do desmembramento da área e alteração de proprietário e dados relativos à gleba 1 e gleba 2 da matrícula no 2.759”. Das declarações prestadas pelo profissional que efetuou o trabalho técnico de georreferenciamento é de se destacar que: - o serviço topográfico foi contratado em 2012 pela própria empresa executada e demais coproprietárias, todas representadas por Juliano Neiva Zakarewic, o qual, posteriormente, solicitou o desmembramento do perímetro em duas glebas sem alteração de titularidade; - curiosamente, 12 anos depois, em 13 de maio de 2022, poucos dias após ter sido proferida a decisão de ID 124134380, de 10 de maio de 2022, que indeferiu pedido de suspensão de leilão do imóvel, formulado pelo herdeiro Luiz Fernando Zakarewicz Junior, este e a herdeira Adriana Neiva Zakarewicz solicitaram ao profissional técnico a certificação das duas glebas no SIGEF e, em 15 de junho de 2022, o cancelamento da cancelamento/sobreposição da certificação relativa à gleba 2 para que Luiz Fernando Zakarewicz Júnior pudesse iniciar processo de usucapião para obter a propriedade daquela área; - de forma inusitada, em 5 de maio de 2023, mesmo dia em que foi juntada a estes autos a proposta formulada pelos adquirentes do imóvel, Adriana Neiva Zakarewick requereu ao profissional técnico a realização de uma série de retificações na certificação do SIGEF, para que a gleba 2 não passasse mais a constar como integrante da matrícula do imóvel expropriado, para excluir a informação de que a executada e demais empresas fossem suas proprietárias e para que passasse a constar como possuidor da referida gleba Luiz Fernando Zakarewicz Júnior, dentre outras alterações acima mencionadas; - em 28 de junho de 2023, poucos dias após a publicação da decisão de ID 161514489, que rejeitou a impugnação à proposta de aquisição do imóvel, Adriana Neiva Zakarewick solicitou ao profissional técnico a realização de marcação das divisas entre as glebas para a construção de cerca para que Luiz Fernando Zakarewicz Junior, pudesse ingressar na posse e requerer o usucapião da gleba 2. As alegações feitas pela exequente e pelos adquirentes são corroboradas, outrossim, pela ata notarial juntada no ID 172320794 em que é apresentada a transcrição de conversa, via whatsapp, mantida entre Flávio Alves Mota, corretor imobiliário incumbido da alienação por iniciativa particular, e Hélio Paz da Costa, ocupante do imóvel expropriado, na qual, este último relata que foi Adriana, proprietária do imóvel, que teria contratado pessoal para a realização da cerca e que o serviço foi interrompido. Reforçando, ainda mais, as alegações da exequente, dos adquirentes e as declarações do profissional técnico Silvio Ney Alves da Costa, juntou-se aos autos no ID 172326197 escritura pública de ata notarial de justificação de posse para fins de instrução de usucapião extrajudicial, lavrada, em 22 de agosto de 2023, a pedido de Luiz Fernando Zakarewicz Junior, na qual os herdeiros Adriana Neiva Zakarewicz, Ana Paula Neiva Zakarewicz, Luiz Fernando Zakarewicz Junior e Juliano Neiva Zakarewicz declararam que o solicitante da lavratura daquela escritura seria possuidor da área que compreende a gleba 2, ocultando que aquela integra a área do imóvel expropriado e que as proprietárias do imóvel são justamente a executada e demais empresas, das quais o pai do solicitante, Luiz Fernando Zakarewicz, era sócio, em conjunto com sua esposa, Maria Helena Zakarewicz. Vê-se, assim, que está suficientemente demonstrado nos autos que a executada, por meio de seus atuais proprietários, herdeiros dos falecidos Luiz Fernando Zakarewicz e Maria Helena Zakarewicz, praticaram diversos atos irregulares, mediante ardil, com o escopo de se opor maliciosamente à execução, mediante a tentativa de suprimir área do imóvel expropriado em prejuízo dos adquirentes e da própria exequente. É necessário pontuar que no caso concreto, não há que se invocar a personalidade distinta da pessoa jurídica e de seus sócios para isentar a executada da responsabilidade pelos atos praticados pelos herdeiros dos sócios, uma vez que ambos os sócios são falecidos, não houve a regularização do quadro social perante o Registro do Comércio, a empresa está inapta desde 2019 por omissão de declarações, conforme se observa em consulta ao site da Receita Federal, e os herdeiros partilharam as cotas sociais entre si, conforme partilha homologada no âmbito do inventário judicial no 0002323-80.2008.8.07.0016. Nesse quadro, os herdeiros são legitimados como representantes legais da executada e os atos praticados na gestão do patrimônio da aludida empresa são considerados como atos da própria pessoa jurídica. Ademais, ainda que se considerasse que a executada não tivesse conhecimento dos atos praticados pelos herdeiros dos sócios, o que já restou demonstrado que não procede, mesmo assim, a devedora deveria ser responsabilidade pela conduta omissiva quanto à guarda do bem que lhe foi confiado como fiel depositária, visto que ficou demonstrada a prática de atos tendentes alteração de divisa e supressão de área do imóvel rural. Conforme já salientado na decisão de ID 110606443, em que foi rejeitada a impugnação à avaliação, somente se considera concluído o procedimento de georreferenciamento com a respectiva averbação à margem da matrícula do imóvel, o que ainda não ocorreu. Assim, diante das irregularidades constatadas, caberá aos adquirentes providenciarem junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA as retificações necessárias no SIGEF para que possa ser concluído o procedimento de georreferenciamento com a retificação da área do imóvel, visto que este cumprimento de sentença não é meio adequado para a regularização do aludido procedimento, o que já foi destacado na decisão de ID 172773212. No mesmo sentido, embora se mencione a divisão do imóvel expropriado em duas glebas, até o momento tal ato não foi formalizado, ante a ausência da necessária averbação à margem de sua matrícula. Por ora, houve somente a realização de trabalho topográfico e havia sido feita a inserção de dados no SIGEF, que, posteriormente foram indevidamente alterados a pedido dos herdeiros dos sócios da executada, conforme já acima narrado. Independentemente da divisão ou não em glebas, é certo que foi alienado o imóvel em sua integralidade, sendo descabida a pretensão da executada de locupletar parte de sua área. Face o exposto, pela extensão e gravidade dos atos praticados pela executada, que se caracterizam como atentatórios à dignidade da justiça, aplico-lhe multa de 20% do valor atualizado do débito, com fundamento no parágrafo único do art. 774 do Código de Processo Civil. Em que pese os atos também configurarem má-fé processual, está demonstrado que tais condutas foram praticadas com o intuito de se opor à execução. Nesta hipótese, considerando que já foi aplicada a multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, inclusive em seu patamar máximo, revela-se descabida a imposição de nova multa, sob pena de configuração de bis in idem. Indefiro, pois, o pedido de imposição de multa por litigância de má-fé. 3 - DA EXPEDIÇÃO DO TERMO DE ALIENAÇÃO E DA CARTA DE ALIENAÇÃO Nos termos do que foi definido na decisão de ID 165407560, expeça-se termo de alienação por iniciativa particular e intimem-se a exequente, os adquirentes e a executada (caso queira) para promoverem a sua assinatura, que poderá ser suprida pela ratificação do documento por advogado com poderes específicos para tanto. Além disso, considerando que, conforme já salientado na mencionada decisão, já houve a comprovação do recolhimento do imposto de transmissão, certifique-se sobre a preclusão daquela e expeça-se carta de alienação e intimem-se os adquirentes a promoverem o registro do documento à margem da matrícula do imóvel, no prazo de 15 dias. Caso o procedimento não seja concluído no prazo estipulado, deverão comprovar nos autos as providências já adotadas, os atos a serem implementados e o prazo estimado para sua ultimação. 4 - DA ALTERAÇÃO DO FIEL DEPOSITÁRIO O Código de Processo Civil dispõe em seu art. 840, inciso III, que os imóveis rurais serão preferencialmente depositados em poder do executado. Ocorre que diante das graves condutas praticadas pela executada, as quais, além de configurarem atos atentatórios à dignidade da justiça, demonstram a falta de cuidado com o bem confiado em sua guarda, na situação em exame a substituição do fiel depositário é medida que se impõe, de modo a manter a conservação do imóvel e evitar a ocorrência de novas irregularidades. Tendo em vista a existência de consenso entre a exequente e os adquirentes quanto à indicação de Hélio Paz da Costa (CPF 534.382.561-34) como fiel depositário, o qual é apontado por elas e, inclusive, pela executada como atual ocupante do imóvel, na condição de arrendatário, inexiste óbice no deferimento do pedido. O encargo deverá ser exercido a título gratuito. Face o exposto, defiro o pedido, formulado no ID 174294678, para que a executada, atualmente fiel depositária, seja substituída por Hélio Paz da Costa (CPF 534.382.561-34), ocupante do imóvel expropriado, o qual deverá exercer o encargo a título gratuito. Em caso de recusa do ora nomeado, fica desde já deferida a substituição do fiel depositário pela exequente, por meio de um de seus prepostos e, sucessivamente, por quaisquer dos adquirentes, ficando estes advertidos que em tal hipótese a imissão na posse decorrente da investidura do encargo de fiel depositário se dará de forma provisória, ficando a posse definitiva condicionada à comprovação do registro da carta de alienação à margem da matrícula do imóvel. Expeça-se carta precatória de imissão na posse, devendo constar que Hélio Paz da Costa (CPF 534.382.561-34), ocupante do imóvel expropriado deverá ser imitido na posse na condição de fiel depositário, assumindo os ônus legais decorrentes do referido encargo, inclusive, o de conservar o bem no estado em que se encontra, ficando vedada a realização de quaisquer atos de supressão de vegetação, remoção de cercas, demarcação de divisas e construção de benfeitorias. Deverá constar, também, que em caso de recusa em assumir o encargo, deverá ser imitida na posse como fiel depositária a exequente ou sucessivamente quaisquer dos adquirentes do imóvel. Após a expedição, intimem-se a exequente e os adquirentes, ora interessados na diligência, a instruírem a carta precatória com os documentos necessários e promoverem, por seus próprios meios, a distribuição perante o Juízo competente. A parte interessada fica desde já intimada a comprovar a distribuição perante o Juízo deprecado, no prazo de 10 dias após a expedição do documento pela Secretaria, independentemente de nova intimação. Não comprovada a distribuição no prazo assinalado, intime-se pessoalmente, sob pena de extinção. Caso o cumprimento da precatória seja o único ato pendente no processo, comprovada a distribuição perante o Juízo competente, aguarde-se o seu cumprimento pelo prazo de 60 dias. Aloque-se o processo na tarefa aguardar cumprimento de carta precatória. Após, à parte interessada para informar e comprovar o andamento da carta precatória, no prazo de 05 dias. Advirto que, para comprovar o andamento da carta precatória, não deve ser juntada sua cópia integral, mas, tão somente, o documento (e não mero extrato de movimentação) que comprove o último andamento, sob pena de exclusão. À Secretaria, para: - caso seja juntada aos autos a cópia integral do documento, sem qualquer justificativa, fazer a conclusão dos autos, para determinação de desentranhamento do documento; - caso comprovado que a carta ainda não foi cumprida, manter a suspensão por mais 60 dias e, após, intimar a parte interessada para informar novamente o andamento e, assim, sucessivamente, sem a conclusão dos autos se não houver outras petições a serem analisadas; - caso não haja atendimento da determinação, promover a intimação pessoal para dar andamento ao processo, em 05 dias, sob pena de extinção; - caso não haja o cumprimento da carta precatória pelo juízo deprecado no prazo de 120 dias a partir de sua distribuição, solicite-se o auxílio do NUCOOJ. A parte deverá acompanhar o cumprimento, perante o Juízo deprecado, adotando as providências que lhe forem requeridas, ciente de que a devolução da carta sem cumprimento, em virtude da ausência de algum ato que lhe competia, perante aquele Juízo, será considerado como desistência da medida pleiteada e não será deferida nova diligência com a mesma finalidade. 5 - DA IMPUTAÇÃO À EXECUTADA E SEUS PROPRIETÁRIOS DA PRÁTICA DE CRIMES AMBIENTAIS A exequente e os adquirentes apontam que a executada, por meio de seus atuais proprietários, herdeiros dos sócios falecidos, praticaram crimes ambientais ao iniciar a execução de atos para a divisão física das glebas do imóvel expropriado. A apuração de responsabilidade pela prática de ilícito penal extrapola o objeto deste cumprimento de sentença e a competência deste Juízo. É sabido, também, que os próprios interessados podem noticiar tais fatos diretamente aos órgãos responsáveis pela persecução penal, prescindindo de intervenção judicial, obrigação que lhes compete, a fim de prevenir responsabilidades posteriores. 6 – DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DE ATA NOTARIAL DE JUSTIFICAÇÃO DE POSSE PARA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL A ata notarial consiste em instrumento para a narrativa de fatos, sem emissão de juízo de valor, ficando os declarantes responsáveis por seu conteúdo, inclusive, por eventual falsidade do que foi declarado. Nesse contexto, não se vislumbra o interesse no pedido de 'cancelamento' do referido documento, além de que este cumprimento de sentença não é via adequada para o exercício de tal pretensão. Sem prejuízo é digno de nota que é inusitado o fato de que os elementos probatórios juntados pela exequente e pelos adquirentes demonstram que Luiz Fernando Zakarewicz Junior ainda sequer ingressou na posse da fração do imóvel que pretende usucapir, apesar de declarar na escritura pública de ata notarial de justificação de posse para fins de instrução de usucapião extrajudicial, juntada no ID 172326197, que ele e seu antecessor exercem a posse mansa, pacífica e de boa-fé do imóvel de forma ininterrupta por mais de 30 anos. Vale enfatizar que é cabível aos interessados, nos termos do procedimento estabelecido no art. 216-A da Lei no 6.105/73 (Lei de Registro Públicos) impugnar o procedimento de reconhecimento extrajudicial de usucapião e, se o caso, comunicarem o teor desta decisão ao registro de notas, para resguardar eventual ato que venha a ser posteriormente praticado. Face o exposto, indefiro o pedido.” “A executada opôs embargos de declaração (ID 176924751), alegando existirem omissão, contradição e obscuridade na decisão de ID 174678394. Conheço dos embargos, pois são tempestivos e foram adequadamente articulados. Passo a analisar o mérito. A embargante alega que a decisão é omissa por não ter sido analisado o pedido de produção de provas formulado na petição de ID 170933485. A petição de ID 170933485 foi apresentada pela embargante para pronunciar-se sobre as alegadas alterações/supressões/depredações e construção de cerca divisória/demarcação que estariam sendo realizadas por ela no imóvel rural que foi expropriado no âmbito deste feito. Naquela peça a executada, ora embargante alegou desconhecer a prática de tais atos e que as imagens juntadas aos autos pela exequente e pelos adquirentes não correspondem ao imóvel em questão e que, provavelmente, seriam de algum imóvel vizinho, o que seria facilmente comprovado pela confrontação das georreferencias das fotografias com os limites da geolocalização do imóvel cadastrados no SIGEF, em que é indicado que a área do imóvel é de 900,1029 ha. Para comprovar sua alegação, a executada requereu a produção de prova pericial e da oitiva de Silvio Ney Alves da Costa, que seria o topógrafo responsável pelo georreferenciamento. A esse respeito, na decisão embargada foi destacado que a executada e demais coproprietárias do imóvel contrataram serviço de topografia para o desmembramento do imóvel em duas glebas, a primeira de 900 ha e a segunda de 304,3058, e que, apesar de ter sido efetuado o levantamento topográfico e a elaboração das plantas e memoriais descritivos, não houve a concretização do desmembramento no registro imobiliário. No entanto, olvidando que a penhora recaiu sobre a integralidade do imóvel, a executada pretende transparecer que a constrição somente recaiu sobre a área que corresponderia a primeira gleba e, inclusive, solicitou ao topógrafo que retificasse o registro do georreferenciamento no SIGEF para que passasse a constar que a área do imóvel abrangeria somente o perímetro que formaria aquela gleba. Não há, portanto, que se falar em produção de prova técnica e nem testemunhal para confrontação de área descrita nas fotografias apresentadas pela exequente e naquela cadastrada junto ao INCRA, uma vez que, conforme destacado na decisão embargada, foi fartamente demonstrado nos autos que a área indicada pela embargante e que foi inserida no SIGEF, não corresponde à integralidade do imóvel, visto que a embargante providenciou a alteração do registro naquele sistema para que fosse suprimida a área que corresponderia à segunda gleba. Não obstante, é fato que não constou expressamente na decisão embargada o indeferimento do pedido de produção de provas, devendo ser a mencionada decisão integrada neste ponto para afastar qualquer óbice ao exercício do contraditório e da ampla defesa. A executada alega que a decisão embargada é obscura e contraditória por nela ter sido reconhecido que a área do imóvel é de 1.204,3058 ha, corroborando com o que foi alegado na impugnação à avaliação. Quanto a este ponto, não assiste razão à embargante. Diversamente do que alega a embargante, na decisão embargada foi expresso que o procedimento de georreferenciamento somente é concluído com a respectiva averbação à margem da matrícula do imóvel, com a consequente retificação da área, se for o caso, o que ainda não ocorreu. Portanto, em nenhum momento houve pronunciamento sobre alteração de área do imóvel. Ao contrário, na decisão embargada foi ressaltada a reprovabilidade da conduta da executada de, após a rejeição da impugnação à avaliação, passar a implementar medidas na tentativa de suprimir da penhora parte da área do imóvel, olvidando que, independentemente do procedimento de georreferenciamento ou da pretensão de divisão do imóvel em glebas, a constrição recaiu sobre a integralidade do imóvel rural. A executada alega que a decisão embargada é contraditória e obscura por não lhe imputar qualquer ato comissivo a justificar a imposição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça em seu patamar máximo. Argumenta que as condutas descritas na decisão embargada são atribuídas a terceiros, à exceção de um único ato omissivo, o de falhar na guarda do imóvel na condição de fiel depositária, o que não justificaria a imposição da multa em seu grau máximo. A alegação da embargante não se coaduna com o teor da decisão embargada. Na questionada decisão foi expressamente consignado o entendimento deste Juízo de que foi suficientemente comprovado nos autos que a executada, por meio de seus atuais proprietários, especificamente os herdeiros dos sócios falecidos (Luiz Fernando Zakarewicz e Maria Helena Zakarewicz) agiram, mediante ardil, com o escopo de se opor maliciosamente à execução, mediante a tentativa de suprimir área do imóvel expropriado em prejuízo dos adquirentes e da própria exequente, o que restou configurado como atos atentatórios à dignidade da justiça. Inclusive, ressaltou-se que, no caso concreto, "não há que se invocar a personalidade distinta da pessoa jurídica e de seus sócios para isentar a executada da responsabilidade pelos atos praticados pelos herdeiros dos sócios, uma vez que ambos os sócios são falecidos, não houve a regularização do quadro social perante o Registro do Comércio, a empresa está inapta desde 2019 por omissão de declarações, conforme se observa em consulta ao site da Receita Federal, e os herdeiros partilharam as cotas sociais entre si, conforme partilha homologada no âmbito do inventário judicial no 0002323-80.2008.8.07.0016". Desse modo, é infundada a alegação de que os atos foram imputados a terceiros, ao invés da executada. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos somente para expressamente indeferir o pedido de produção de provas formulado na petição de ID 170933485, pelos fundamentos acima apresentados. Prossiga-se com o cumprimento das determinações precedentes, independentemente de preclusão.” A agravante-executada postula efeito suspensivo para sobrestar a eficácia das r. decisões e do cumprimento de sentença originário e, ao final, o provimento do recurso para: “a) o afastamento da multa processual arbitrada em 20% sobre o valor atualizado da causa, ou, sucessivamente, que seja fixada no patamar mínimo de 1%; e, cumulativamente, b) diante de novo fato processual reconhecido pelo i. juízo a quo – que o imóvel arrematado tem área de 1.204,3058 ha quando a avaliação do imóvel arrematado a precifica considerando apenas 900ha –, que seja realizada nova avaliação do imóvel sub judice com anulação de todos os atos subsequentes à equivocada e pretérita avaliação, notadamente o Termo de Alienação e a Carta de Alienação”. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se que foi deferida a penhora, em 30/09/15, do imóvel descrito por um quinhão de terras, situado no distrito, município e comarca de Buritis, na Fazenda “Pasmado” ou “Missa”, Quinhão 02, com área total de 900,00,00ha, matriculado sob o no 2759 no Cartório do Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Buritis/MG (id. 38146532), que foi avaliado em R$ 9.600.000,00 em 8/10/2021 (id. 106987980, págs. 7/9). Diante dos leilões negativos, a MM. Juíza deferiu o pedido de alienação por iniciativa particular (id. 137460287). Em 05/05/2023, o corretor apresentou proposta para a aquisição do imóvel, no valor de R$ 7.680.000,00 (id. 157667364). O executado acostou impugnação à proposta, que foi rejeitada pela MM. Juíza (id. 161514489). Em 29/06/2023, a MM. Juíza homologou a proposta “formulada por Tarcisio Braz Virginio e Roberta Aléssio Braz, conforme documento de ID 157667370, pela quantia de R$ 7.680.000,00” (id. 163114146). Posteriormente, foram acostados aos autos os comprovantes de pagamento do ITBI (id. 164862649 a 164862655); de depósitos da compra (id. 164667655) e da comissão do corretor (id. 164667657), realizados em 4/7/2023, além de documentos pessoais dos adquirentes (id. 164667660). Até o presente momento não foi finalizado o procedimento de alienação particular do imóvel. Da detida análise dos autos, constata-se que após a avaliação do imóvel, a agravante-executada já se insurgiu em diversas oportunidades quanto ao valor apurado para o bem, inclusive sob a alegação deduzida no presente recurso, de que a área do imóvel seria superior àquela considerada para a avaliação. Nesse ponto, observe-se que, desde a r. decisão proferida em 06/12/2021, na qual a MM. Juíza rejeitou a impugnação da agravante-executada e homologou o laudo de avaliação, foi assentado que “a alegação de que o georreferenciamento comprova que o imóvel possui dimensão maior do que a considerada na avaliação é insubsistente. Isto porque não consta à margem da matrícula do imóvel a necessária averbação do georreferenciamento e da retificação da área e da descrição das divisas dos imóveis. Não há, portanto, prova da conclusão do referido procedimento” (id. 110606443). Veja-se ainda que, já em 09/06/2023, na r. decisão que rejeitou a impugnação da agravante-executada à proposta de alienação do imóvel, novamente a MM. Juíza ressaltou que “em relação a alegação de que a alienação do bem está defasada, conforme se observa da manifestação de ID 109527908, ao tempo da avaliação do bem, a qual foi homologada pelo juízo, o executado já afirmava que o valor do imóvel era superior a R$ 17.000.000,00, valor semelhante ao apresentados nos laudos juntados pelo executado. Ademais, a avaliação foi realizada há menos de 2 anos, não havendo justificativa para repetir o ato. Dessa forma, observa-se que a pretensão dos executados é postergar ainda mais o processo de execução, o qual se arrasta por mais de cinco anos, o que não pode ser admitido pelo juízo”. Nesses termos, evidencia-se dos autos que a agravante-executada alega de modo infundado e insistente a necessidade de reavaliação do imóvel, com claro intuito de retardar a marcha processual. Quanto à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, também do atento exame dos autos originários, outra conclusão não se extrai senão a de que a parte executada está se opondo maliciosamente ao desfecho da execução, empregando ardis e meios artificiosos, tal como concluiu a MM. Juíza na r. decisão agravada. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora